Tribunal: TJPA
Processo: 0059110-93.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059110-93.2015.8.14.0015

APELANTE: THIAGO BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0059110-93.2015.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: THIAGO BARBOSA DE ARAÚJO
(ADV: GEORGE DE ALENCAR FURTADO – OAB/PA Nº 21.428 – ADV: SABRYNA OLIVEIRA PINTO – OAB/PA Nº 27.064).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. INÓCUO.
DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
PRETENSÃO AFASTADA
. LEI MAIS BENÉFICA APLICADA.
MUDANÇA DE REGIME E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA E NATUREZA DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos da vítima e testemunhas na fase instrutória.

2.

Pena base aplicada no mínimo legal do delito em apreço.
Pleito já atendido na decisão guerreada
.

3.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado com uso de arma de fogo, por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes, tampouco de uso de arma de fogo. Aplicação da lei mais benéfica.

4.

Mantido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
estipulado.

5.

Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB, em razão do
quantum
estipulado em édito condenatório e natureza do crime.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
THIAGO BARBOSA DE ARAÚJO
, por intermédio de seus Advogados constituídos, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (ID 18126733)

Na sentença, declarada extinção da punibilidade do corréu Everton Sena de Carvalho, em razão de seu óbito, consoante laudo necroscópico 2016.02.000813-TAN, nos termos do art. 107, I, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa,
fixada no valor unitário mínimo
(ID 18126848).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento, sustentando que
não observou o disposto no art. 226 do CPP, assim como a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, justificando serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como, a exclusão das majorantes aplicadas em édito condenatório. Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e aplicação de regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda. (ID 18126856)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 18126858).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 18545341).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PRELIMINAR - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA AO RECONHECIMENTO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sustentando a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 04/1 1/2015, por volta das 21h30min, a vitima Danielle Cristina Bentes da Costa, tinha acabado de descer do ônibus na SN 24, Cidade Nova VI, neste município, e quando estava caminhando na WE 81, foi surpreendida pelos denunciados THIAGO BARBOSA DE ARAÚJO e Odilon Francisco Martins do Espírito Santo, que estavam em uma motocicleta preta, onde o denunciado que estava de carona na motocicleta desceu e lhe apontou uma arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse sua bolsa e o aparelho celular. Depois do ocorrido, os denunciados empreenderam fuga na motocicleta.

Diante disso a vítima se dirigiu ate a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, quando se deparou com dois indivíduos que estavam presos no local e de imediato reconheceu os mesmos, como sendo os autores do roubo. Pois, momento do delito os denunciados não usavam capacete, o que facilitou o reconhecimento, conforme as fls. 05 dos autos.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado THIAGO BARBOSA DE ARAÚJO, negou a autoria do delito, conforme as fls. 07 dos autos.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Odilon Francisco Martins do Espírito Santo, negou a autoria do delito, conforme as fls. 12 dos autos.

Com efeito, embora o reconhecimento realizado pelas vítimas não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento realizado em delegacia, mas também vem lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, solidificado pelo depoimento de uma vítima, que em audiência ratificou o reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do crime.

Válido destacar que após a subtração de bens, as vítimas saíram em perseguição aos assaltantes, ao mesmo tempo em que acionavam a Polícia Militar, via CIOP, que, em diligência, prendeu os agentes criminosos em flagrante delito e na posse de bens subtraídos e da arma usada na empreitada criminosa.

Verifico que a versão da vítima narra, de forma minuciosa, com extrema clareza, a prática delitiva, em todas as suas etapas, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico, ainda que em desacordo com o art.226, do CPP,

não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução, conforme entendimento jurisprudência já sedimentado nesse entendimento.

Além do mais, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Outro ponto que merece destaque, diz respeito à confissão judicial do apelante, constante do bojo da sentença condenatória, descrevendo de forma detalhada toda a ação delituosa, inclusive relatando o planejamento prévio da prática delitiva, corroborando, assim, a versão apresentada pela vítima
(ID 18126846).

N
esse aspecto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Nesse diapasão, destaco
os depoimentos dos policiais, narrando em juízo, detalhadamente, como se deu a prisão em flagrante do apelante e do corréu, durante perseguição dos Policiais em conjunto com as vítimas, com o reconhecimento do apelante sendo um dos autores do delito, corroborando, assim, a versão das vítimas, sendo esses relatos coerentes, coesos e uníssonos.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado.
Portanto, não existe respaldo na tese defensiva quanto a alegada nulidade do reconhecimento, tampouco, em relação a insuficiência probatória, pelas razões acima reportadas, sendo
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida incólume a condenação do apelante.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requereu reanálise da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal,
pleito que se afigura inócuo
, como veremos adiante.

Em relação ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB,
sob alegação de não saber da intenção do corréu, e revogação do inciso I, do art. 157, do CPB,
anoto não assiste razão à defesa.

Vejamos a transcrição da sentença condenatória, no ponto de interesse (ID 18126846):

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: o réu não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: normais à espécie

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstância agravante.

Concorre a circunstância atenuante da confissão.

Aplica-se ao caso a súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".
Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes a causa de aumento prevista no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo e concurso de pessoas, impondo maior temor à vítima, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, aplico a causa de aumento de 1/3.

Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena,
aumento a pena em 1/3, fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 – quantum estipulado de acordo com o número de vítimas.

ASSIM, FICA O RÉU CONDENADO A PENA DE 6 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 15 DIASMULTA.

Diante da análise da dosimetria, verifico que a pena base foi estabelecida no
patamar mínimo para o delito de roubo, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, assim, não enseja reparo a pena determinada pelo magistrado sentenciante, sendo incabível o referido pleito.

Na segunda fase da dosimetria, como bem asseverou o juízo de origem, mesmo presente e devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, uma vez que encontra óbice na Súmula 231 do STJ. Permanecendo a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Melhor sorte não assiste a defesa em relação ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), correspondente ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Nesse diapasão, a palavra das vítimas é imprescindível, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão, as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre dois indivíduos, mediante emprego de arma de fogo, pois o apelante desceu da moto ameaçando as vítimas com a arma de fogo para subtrair os bens, disparando o artefato, que falhou, enquanto o corréu Everton permaneceu na direção da motocicleta em posição de pronta fuga, o que ocorreu após a subtração dos bens.

Destaco que apelante e corréu foram presos em flagrante, na posse da arma utilizada na empreitada criminosa. Atrelado a esse fato, a instrução conta com a confissão do apelante confirmando a procedência da acusação, em todos os seus termos, quando faz uma relato da empreitada criminosa, inclusive desde o seu planejamento prévio.

Acerca da majorante pelo uso da arma de fogo, importante salientar que o sentenciante aplicou a legislação vigente à época do delito, por ser mais benéfica ao réu, conforme trecho extraído da sentença condenatória (ID 18545341):

Entendo que o novo dispositivo (§2º-A, I) não poderá ser aplicado ao caso concreto. Sendo assim, aplico o art. 157, §2º, I (antiga redação da lei) do CP, tendo em vista que é mais benéfico ao réu. Por esse motivo não irei aplicar a causa de aumento de 2/3. Saliento que o crime foi cometido na vigência da lei antiga e a lei nova não poderá retroagir para prejudicar o acusado, conforme diretriz constitucional.

Tendo por base os relatos contundentes, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), decorrentes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, com a elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), fração adequada.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no
montante final de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim, não merecem guarida os pedidos acerca de regime inicial mais brando, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
quantum
aplicado, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, é motivo a justificar a manutenção do regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

Considerando a natureza do crime praticado e o patamar da pena aplicada, resta incabível a substituição solicitada, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025